Tribunal: TJPA
Processo: 0824411-05.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0824411-05.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: BRUNO JULLES QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS E NECESSÁRIOS À PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em recebimento da peça acusatória sem que estejam

preenchidos os requisitos necessários, dentre os quais a justa causa, ou seja, um mínimo de

lastro probatório coerente para que o denunciado seja processado, situação que não se vislumbra no caso em apreço, daí que mister
se faz
a

manutenção

da

decisão
ora atacada
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três

dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédma Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 23 de abril de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão proferida,
à ID 16847073
, pelo Exmo. Sr. Otávio dos Santos Albuquerque, Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e familiar Contra a Mulher, da Comarca de Belém/PA, a qual rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de
Bruno Julles Queiroz
, por faltar justa causa, ante a inexistência de elementos mínimos e necessários para a persecução penal.

Narra a denúncia
,
à ID 16847070
, que:

“...
no dia 09/08/2022 às 15:00:00, NO Hospital Adventista de Belém, sito à Avenida Almirante Barroso, n 1758, no Bairro do Marco, CEP nº 66093904, a Sra.
PAULENE DA SILVA MOREIRA
foi vítima do crime de descumprimento da medida protetiva referente ao processo 0808204-28,2022.8.14.0401, da 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, tendo com o acusado seu ex-namorado o nacional, BRUNO JULLES QUEIROZ, ora denunciado.

Na data e a hora supramencionada, o acusado descumpriu a decisão de manter distância de 100 metros, ultrapassando o ambiente onde a ofendida estava trabalhando e passou a encará-la na ocasião. A vítima esclarece que laboram no mesmo hospital em alas diferentes, porém próximas o que tem ocasionado contatos, e transtornos à relatora. QUE constantemente o acusado tem passado em horários diferentes em frente a relatora e a tem encarado, que o denunciado fez um requerimento para o hospital para poder ficar no mesmo turno. Por este motivo procurou esta especializada para se sejam tomadas as medidas cabíveis.

Diante do exposto, a vítima se sente temerosa por sua integridade física e psicológica, motivo pelo qual, procurou a DEAM, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

II - DO DIREITO

Depreende-se do fato narrado que o denunciado praticou o crime de descumprimento de medidas protetivas, prevista no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006 e, sendo que os indícios de autoria e materialidade do crime em comento restaram-se cristalizados pelas peças coladas aos autos. O Ministério Público reserva-se no direito de aditar a denúncia caso sejam descobertos novos fatos.

No que tange ao
dano moral
sofrido pela vítima de violência doméstica, a decisão, em grau de recurso repetitivo, ocorrida em 28.02.2018, no Superior Tribunal de Justiça (DJE 08.03.2018, decidiu que o dano moral independe de prova específica, podendo o juízo criminal, estabelecer o valor mínimo a título de indenização da vítima de violência doméstica.

A Lei Maria da Penha sofreu alteração, através da Lei nº 13.871, de 2019, para modificar o art. 9º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), que passou a vigorar acrescida dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º: “4º. Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo agressor.

O ressarcimento de que tratam os §§ 4º e 5º do artigo da referida lei não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar possibilidade de substituição da pena aplicada
”.

Em razões recursais
,
à ID 16847077
, o RMP de 1º Grau, Dr. Franklin Lobato Prado, requer o provimento do presente recurso em sentido estrito, em favor da Justiça Pública, para que seja reformada a respeitável decisão do juiz
a quo
, recebendo a denúncia oferecida em face do recorrido e determinar o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões
,
à ID 16847085,
a defesa do Recorrido Bruno Julles Queiroz requer o total improvimento do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, confirmando-se a decisão que rejeitou a denúncia pelo crime de descumprimento de medida protetiva por ausência de justa causa.

Em despacho, à ID 16847086
, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Os presentes autos foram retirados de pauta da 2ª Sessão Ordinária Virtual a realizar-se no dia 06/02/2024, às 14 horas, tendo em vista o pedido de sustentação oral formulado,
à ID 17914072
, pela Dra. Liriam Nunes, assistente de acusação.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Irresignado com a decisão proferida pelo douto Juízo de primeiro grau, o Órgão Ministerial interpôs o presente Recurso Penal em Sentido Estrito, a fim de que haja o recebimento judicial da denúncia, sob o argumento de que o Recorrido Bruno Julles Queiroz teria mudado o seu horário de trabalho, fazendo coincidir com o horário de trabalho da ofendida, fato esse que teria gerado mais contato entre os citados, atrapalhando o âmbito profissional da vítima, já que toda vez em que ambos se veem ela se sente coagida através de encaradas.

Aduz, ainda, que o Recorrido teria agido com dolo, vez que mudou seu horário com o único objetivo de importunar e ter mais contato com a ofendida, agindo de maneira maliciosa para continuar acompanhando a vida dela, gerando assim um grande estresse psicológico, que vem degradando a senhora Samara da Silva Bichara.

Com efeito, é cediço
que, mesmo diante das especificidades e proteções que envolvem os delitos em razão de

gênero, o estado de inocência do acusado deve prevalecer, ou seja, o direito a não

perseguibilidade

penal,

quando

ausentes

elementos

mínimos

para

se

iniciar

a

ação

penal.

In casu
, observa-se que as provas carreadas aos autos são frágeis e inconsistentes a demandar o recebimento da peça acusatória e dar início a uma ação penal em desfavor do Recorrido, já que os elementos, ainda que frágeis, precisam existir, pois formam, eles, a conhecida justa causa, requisito essencial para o recebimento da denúncia.

Nessa senda, entendo necessária a transcrição da decisão proferida,
à ID 16847073
, pelo Magistrado do feito, a qual rejeitou a recebimento da exordial do
Parquet
Estadual, quando assim fundamentou,
verbis
:

“DECISÃO

“Trata-se de autos de ação penal em que o órgão Ministerial ofereceu denúncia contra o nacional
BRUNO JULLES QUEIROZ
, já qualificado, pela prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei n°11.340 (Descumprimento de Medidas Protetivas), fato ocorrido em 09/08/2022, no Hospital Adventista de Belém.

DECIDO
.

Em análise ao caso, entendo que falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Com efeito, consta a informação de que o acusado teria passado em frente da vítima e a teria encarado. No entanto, a decisão que deferiu as medidas protetivas flexibilizou a aproximação entre as partes quando eles estivessem dentro do Hospital Adventista de Belém, local de trabalho de ambos, e onde se deu o fato narrado na Denúncia. Assim, não há como se afirmar que houve, pelo narrado nos autos, efetiva quebra das medidas.

Restaram vagas, portanto, as informações constantes da denúncia para fins de seu recebimento, de modo que não vislumbro a existência de elementos mínimos e necessários para indicar a ocorrência do crime de descumprimento.

Anoto ser sabido que quando se trata da matéria de ordem pública, as hipóteses de rejeição da denúncia – como a falta justa causa para o exercício da ação penal (prova da existência do delito e prova/indícios de sua autoria), as condições da ação e os pressupostos processuais, podem e devem ser reconhecidas em qualquer fase do processo.

Em vista do exposto, tenho que falta de justa causa para o processamento do feito, pelo rejeito a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o réu pela prática do delito de descumprimento, por inexistência de elementos mínimos e necessários para a persecução penal”.

Ora, como se vê, o douto Magistrado primevo fundamentou de forma escorreita, quando aponta falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, haja vista que a informação de ter o acusado passado em frente a ofendida e a teria encarado, observa-se que tal narrativa resta frágil e isolada nos autos, já a decisão que deferiu as medidas protetivas flexibilizou a aproximação entre as partes quando eles estivessem dentro do Hospital Adventista de Belém, local de trabalho de ambos, e onde se deu o fato narrado na Denúncia, razão pela qual não há como se afirmar que houve efetiva quebra das medidas, como bem quer fazer o Órgão Ministerial.

De outra banda, nem mesmo a alegação de que o Recorrido teria mudado seu horário de trabalho para coincidir com o da vítima restou comprovada nos autos, tendo-se, apenas, a declaração dela nesse sentido, o que, por si só, não pode servir para que a peça acusatória seja recebida.

Ademais, não se pode olvidar, tampouco desprezar, o entendimento do Juízo
a quo
, pois é ele que vivencia os fatos e está mais capacitado para perceber a veracidade das narrativas trazidas no bojo dos autos.

Assim sendo, entendo que não há justa causa para deflagração da persecução penal em desfavor do Recorrido, ante a inexistência de elementos indiciários, além da versão da vítima, a suscitar que tenha havido, em tese, o descumprimento de medidas protetivas.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A rejeição da denúncia por ausência de justa causa somente deve acontecer quando, de imediato, for possível constatar a ausência de elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios suficientes da materialidade dos fatos e da autoria delitiva. 2. Mesmo diante das especificidades e das proteções que envolvem os delitos de gênero, perpetrados no meio doméstico, deve ser mantida a decisão de rejeição da denúncia quando faltar justa causa para a ação penal, consubstanciada na ausência de lastro probatório mínimo que confirme a presença de indícios de materialidade e autoria. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexistem nos autos indícios suficientes de materialidade da conduta atribuída ao recorrido, já que as supostas ameaças realizadas pelo acusado contra a sua ex-namorada teriam sido feitas para a testemunha que sequer prestou depoimento perante a Autoridade Policial durante as investigações. Diante da ausência do depoimento da testemunha (única pessoa que teria presenciado os fatos), a fim de se apurar a veracidade das ameaças perpetradas pelo acusado, mostra-se que não há justa causa para o exercício da ação penal. 4. Em respeito ao Princípio da intervenção mínima, que estabelece que só se deve invocar a responsabilização penal nos casos em que ela for realmente necessária e, constatando-se que a conduta descrita não está amparada em provas que, em tese, lhe dão fundamento, o não recebimento da denúncia mostra-se imperioso. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDFT -
Acórdão 1664493
, 07317404620228070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 28/2/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso; porém, nego-lhe provimento, a fim de que a decisão ora guerreada permaneça inalterada
.

É o voto.

Belém/PA, 23 de abril de 2024

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2024